Tribunal: TJMT
Processo: 1042488-41.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042488-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILO RODRIGUES PERES - CPF: 015.835.381-19 (APELANTE), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Decadência. Prazo do art. 23 da lei 12.016/2009. Impossibilidade de interrupção ou suspensão. Inadequação da via eleita. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042488-41.2023.8.11.0041, que indeferiu a segurança pleiteada, reconhecendo a decadência do direito de impetração e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. O apelante sustenta a tempestividade da impetração, alegando que o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado da revogação de liminar concedida em processo anterior (MS n. 1033032-38.2021.8.11.0041) ou, alternativamente, da ciência da inadmissão de recurso voluntário em 28/09/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança pode ser interrompido ou suspenso em razão da concessão de liminar ou de decisão administrativa posterior; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a legalidade de lançamento tributário fundado em norma revogada, quando há necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O prazo para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, é contínuo, improrrogável e insuscetível de interrupção ou suspensão, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

4. A Súmula 430 do STF dispõe que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”, aplicando-se o mesmo raciocínio aos recursos administrativos sem efeito suspensivo e às decisões liminares anteriores.

5. A concessão de liminar em outro mandado de segurança não tem o condão de renovar o prazo decadencial, porquanto seus efeitos são restritos ao processo em que foi proferida.

6. O aviso de cobrança posterior constitui mero desdobramento do ato administrativo originário (lançamento fiscal – TAD n. 1138332-4), não configurando novo ato coator capaz de reabrir o prazo decadencial.

7. Ademais, o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequado para discutir questões tributárias complexas que demandam dilação probatória e interpretação controvertida de normas, como a validade de ato fundado em dispositivo revogado.

8. O exame de legalidade do lançamento tributário e dos efeitos da revogação normativa demanda instrução probatória ampla, incompatível com a cognição sumária do mandado de segurança.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 430; STJ, RMS 55379/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.04.2021; STF, MS 34201, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.05.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1000918-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1042488-41.2023.8.11.0041, que indeferiu a segurança pleiteada, reconhecendo a decadência do direito de impetração e determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a tempestividade da impetração, alegando que o termo inicial do prazo decadencial para o mandado de segurança deve ser considerado a partir da revogação da liminar no processo judicial anterior (mandado de segurança n. 1033032-38.2021.8.11.0041) ou, alternativamente, da ciência da inadmissão do recurso voluntário em 28/09/2023. Afirma que tais marcos interrompem a contagem do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Defende, ainda, a admissibilidade da impetração e a nulidade da sentença, por desconsiderar os efeitos da decisão liminar anterior e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer, ao final, o reconhecimento da tempestividade do mandado de segurança e o seu regular processamento, com a apreciação do mérito da demanda (Id 311707891).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando a inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória para o reconhecimento do direito alegado. Sustenta que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no caso em análise, reiterando que a impetração ocorreu de forma manifestamente intempestiva (Id311707910).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 321630378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança n.
1042488-41.2023.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 311707467):

Inicialmente, cumpre registrar que o Requerente, em 10/12/2018, sofreu ação administrativa fiscal resultando no TAD n. 1138332-4 [doc. 1] – Notas Fiscais n. 301, 307, 308, 309, 313, 319, 320, 328, 333 e 334 -, gerando o valor para recolhimento à época de R$412.947,91 (quatrocentos e doze mil e novecentos e quarenta e sete mil e noventa e um centavos), tendo como principal alegação do Fisco Estadual de que o destinatário da mercadoria – MURILO RODRIGUES PERES – deveria cumprir os preceitos do art. 380, VI do Decreto n. 2212/2014http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=28, restou REVOGADO pelo Decreto n.1049/20211 . Assim, antecedente a exclusão da vigência do dispositivo legal, houve Impugnação Administrativa de Primeira Instância – [Doc.2] – propugnando pelo deferimento e anulação do lançamento fiscal, que restou frustrado pela r. decisão – [doc.3] – que julgou:

“O fato de ter sido protocolado o processo de nº 5574336- 2018 em data posterior ao lançamento do TAD não exime o contribuinte formalmente declarado no documento, do cumprimento da obrigação tributária e de manter a regularidade fiscal definida na legislação. Através do exame da documentação apresentada no processo verifica-se que não houve vício no lançamento dos referidos TADs, pois, no presente processo o contribuinte não comprovou a regularidade fiscal da operação relacionada aos documentos fiscais que legitimaram a cobrança do TAD nº1138332-4. As mercadorias (Bovinos) objetivamente estavam sendo transportadas sem que o destinatário efetuasse a baixa do comprovante de documentos fiscais (NFI) até o 3º dia útil do 3º mês subsequente à emissão das notas fiscais correspondentes. Toda a comprovação da irregularidade está anexada ao TAD.”

Em vista desta fundamentação singela, fora definitivamente lavrado a Cobrança de n. 256612/1907/68/2023, cuja finalidade da cobrança não é mais acobertada pela legislação, de modo que sua vigência e produção de efeitos, tornaram-se ILEGAIS.

Regularmente processado, o pedido foi julgado extinto.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, considerando os argumentos do apelante acerca da interrupção do prazo decadencial e da existência de novo ato coator.

O mandado de segurança, como garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu art. 23:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando que o ato impugnado (não recebimento do recurso voluntário) ocorreu em 8.9.2021, e a impetração do remédio constitucional somente se deu em 8.11.2023, muito além do prazo legal de 120 dias.

O apelante, por sua vez, sustenta que o prazo decadencial foi interrompido pela concessão de liminar no Mandado de Segurança nº 1033032-38.2021.8.11.0041, que determinou o recebimento e processamento do recurso voluntário interposto perante a SEFAZ/MT.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é contínuo e improrrogável, não se sujeitando a interrupção ou suspensão. Trata-se de prazo peremptório, que, uma vez transcorrido, extingue definitivamente o direito de impetrar o remédio constitucional:

O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido. 2. O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art . 23 da Lei n.º 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do
writ
. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. (STJ - RMS: 55379 SP 2017/0243854-6, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 27/04/2021)

A Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”
. Esse entendimento aplica-se também aos recursos administrativos sem efeito suspensivo, que não têm o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

No caso dos autos, ainda que tenha sido concedida liminar em mandado de segurança anterior, distribuído sob o n. 1033032-38.2021.8.11.0041, para determinar o recebimento do recurso voluntário, tal circunstância não tem o efeito de interromper o prazo decadencial para impetração de novo mandado de segurança.

A liminar concedida no mandado de segurança anterior produziu efeitos apenas naquele processo específico, não tendo o condão de renovar o prazo decadencial para impetração de nova ação mandamental.

O apelante invoca o entendimento do STJ no AgInt no MS 23631/DF para sustentar que o recurso voluntário dotado de efeito suspensivo interromperia o prazo para impetração do mandado de segurança.

Contudo, a interpretação dada pelo recorrente não corresponde ao real entendimento firmado naquele julgado, que, na verdade, reafirma que “
o manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental”
.

Ademais, o argumento de que o Aviso de Cobrança nº 256612/1907/68/2023, expedido em 11.10.2023, configuraria novo ato coator, inaugurando novo prazo para impetração do mandado de segurança, não merece prosperar – Id 311707468.

Isso porque o referido aviso de cobrança constitui mero ato de execução do lançamento fiscal originário (TAD n. 1138332-4), não configurando novo ato administrativo autônomo capaz de renovar o prazo decadencial – Id 311707469.

O ato administrativo impugnado pelo impetrante é, em essência, o lançamento tributário consubstanciado no TAD n. 1138332-4, lavrado em 2018, e a decisão administrativa que não recebeu o recurso voluntário, datada de 8.9.2021 – Id 311707499.

O aviso de cobrança posterior representa apenas consequência natural do ato administrativo originário, não constituindo novo ato coator para fins de contagem do prazo decadencial.

Nesse contexto, considerando que o ato impugnado ocorreu em 8.9.2021 (não recebimento do recurso voluntário) e a impetração do mandado de segurança somente se deu em 8.11.2023, resta configurada a decadência do direito de impetrar a ação mandamental, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Ainda que superada a questão da decadência, o que se admite apenas para argumentar, o mandado de segurança impetrado pelo apelante encontraria outro óbice intransponível: a inadequação da via eleita.

O mandado de segurança exige, para sua admissibilidade, a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, mediante prova pré-constituída, não comportando dilação probatória.

O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é aquele demonstrável de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de produção de outras provas ou de interpretação de normas jurídicas controvertidas.

No caso em análise, o apelante pretende discutir a legalidade do lançamento fiscal consubstanciado no TAD n. 1138332-4, alegando que o mesmo estaria fundamentado em dispositivo normativo revogado (art. 380, VI, do RICMS/MT).

Tal discussão, contudo, demanda análise aprofundada da legislação tributária estadual, da aplicação temporal das normas e dos efeitos da revogação normativa sobre atos administrativos já praticados, o que extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança.

A via mandamental não se presta à análise de questões complexas que demandam dilação probatória ou interpretação controvertida de normas jurídicas, como é o caso dos autos. Para tanto, existem as vias ordinárias, nas quais é possível a ampla produção de provas e o contraditório pleno.

Ademais, o apelante pretende, com o mandado de segurança, obter verdadeiro salvo-conduto para se eximir do cumprimento de obrigação tributária, o que não se coaduna com a natureza e finalidade do remédio constitucional:

A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas.

(STF - MS: 34201 MS 4000772-44.2016.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/06/2021)

O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito. Recurso não provido. (TJ-MT - Apelação Cível: 10009181720198110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, ainda que não configurada a decadência, o mandado de segurança impetrado pelo apelante encontraria óbice na inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória e análise complexa de questões jurídicas controvertidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025